Tribunal: TJES
Processo: 5006225-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006225-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DAMODA CASA COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006225-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: DAMODA CASA COMERCIAL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE COEXECUTADO DO POLO PASSIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por DAMODA CASA COMERCIAL LTDA contra decisão proferida em Ação de Execução Fiscal que, embora tenha acolhido a Exceção de Pré-Executividade para excluir a agravante do polo passivo, fixou os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem pagos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se, nos casos de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade que resulta na exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em percentual sobre o valor da execução (art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC), como sustenta a agravante, ou por equidade (art. 85, § 8º, do CPC), conforme decidiu o juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.265/STJ), estabelece que, quando a Exceção de Pré-Executividade resulta apenas na exclusão do coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, sem a extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados com base em apreciação equitativa.

4. O STJ fundamenta tal entendimento na impossibilidade de mensuração objetiva do proveito econômico obtido pela parte excluída, pois o crédito continua exigível dos demais coexecutados, não havendo impacto direto sobre o valor da dívida.

5. A Corte também aponta que a fixação de honorários com base em percentual sobre o valor da execução, em cada exclusão de corresponsável, acarretaria ônus excessivo à Fazenda Pública e risco de bis in idem, comprometendo a efetividade da cobrança fiscal.

6. A decisão recorrida observou o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, em consonância com a tese firmada no Tema 1.265/STJ, não havendo violação ao Tema 1.076/STJ, que admite a aplicação da equidade quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Quando a Exceção de Pré-Executividade resulta apenas na exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, sem extinção do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. Nesses casos, o proveito econômico é considerado inestimável, o que justifica o afastamento da aplicação dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

1. A fixação equitativa de honorários evita o risco de bis in idem e ônus excessivo à Fazenda Pública, preservando a razoabilidade e a proporcionalidade na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.097.166/PR, rel. Min. Herman Benjamin, rel. p/ acórdão Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 14.05.2025, DJe 23.06.2025 (Tema 1.265/STJ); STJ, REsp 1.358.837/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29.03.2021 (Tema 961/STJ); STJ, AREsp 1.423.290/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 10.10.2019.
TRF4, AC 5010118-68.2023.4.04.9999, rel. Des. Fed. Luís Alberto D Azevedo Aurvalle, j. 18.06.2025; TRF6, AI 1026028-90.2018.4.01.0000, relª. Desª. Fed. Cristiane Miranda Botelho, j. 13.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
DAMODA CASA COMERCIAL LTDA
objetivando o reexame da r. Decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, embora tenha acolhido a Exceção de Pré-Executividade para excluir a Agravante do polo passivo, fixou os honorários advocatícios a serem pagos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
por apreciação equitativa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, por suposta violação ao art. 85, § 3º, do CPC e à tese firmada no Tema 1.076/STJ. Aduz que o proveito econômico obtido é perfeitamente aferível e corresponde ao valor da execução fiscal da qual foi exonerada, o que imporia a fixação dos honorários em percentual sobre este montante, afastando-se o critério da equidade.

Contrarrazões apresentadas no ID 11922137, pelo desprovimento do recurso.

Preliminarmente, cumpre assentar que, embora se verifique certa inconsistência nos autos originários, a matéria devolvida a este Tribunal permite a superação de tal vício meramente formal, notadamente porque a controvérsia cinge-se a uma questão de direito. Ademais, em contrarrazões o agravado não apresentou nenhuma impugnação nesse sentido nas contrarrazões.

O objeto da controvérsia recursal resume-se a analisar o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública em favor do patrono da parte que, via Exceção de Pré-Executividade, obteve sua exclusão do polo passivo de Execução Fiscal, sem a extinção do processo.

A Agravante defende a aplicação dos percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, sobre o valor da execução. O d. Juízo
a quo
, por sua vez, arbitrou a verba por equidade, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Vejamos:

Condeno o Excepto/Estado ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender ser proporcional e razoável ao trabalho realizado pelo advogado. (ID 13258426, pg. 43)

Pois bem. Em que pesem os sólidos argumentos da Agravante, que encontravam amparo em interpretações anteriores sobre a matéria, a questão foi recentemente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso, por meio de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Tal fato impõe a
reformulação do entendimento anteriormente adotado sobre o tema
, em observância à força vinculante dos precedentes qualificados (art. 927, III, do CPC).

A matéria foi recentemente pacificada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial repetitivo, que deu origem ao
Tema 1.265/STJ
, julgado em 14 de maio de 2025 e publicado em 23 de junho de 2025 (REsp 2.097.166/PR). Naquela oportunidade, o STJ enfrentou a questão central aqui debatida, qual seja:

"Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8°, CPC)"

A Corte Superior, por maioria, firmou a seguinte tese vinculante:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 1.265/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS DEMAIS DEVEDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE
. 1. A discussão consiste em decidir a seguinte questão: "Acolhida a Exceção de Pré-Executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos coexecutados para compor o polo passivo de Execução Fiscal, definir se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da Execução (art. 85, §§ 2º e 3º, CPC) ou por equidade (art. 85, § 8º, CPC)". 2. A solução da matéria passa por saber se é possível aferir ou não, objetivamente, a existência de proveito econômico obtido pela exclusão de coexecutado do polo passivo da Execução Fiscal, decorrente de acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 3. Inicialmente, poder-se-ia apontar duas possibilidades para tentar estabelecer o valor do proveito econômico de forma objetiva - o que atrairia a aplicação do art. 85, §§ 2º e 3º, CPC/15 -, quais sejam: a) fixação dos honorários advocatícios com base em percentual sobre o valor total da Execução, e b) divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados. 4. A primeira tese não prospera. Ainda que o coexecutado seja excluído da Execução Fiscal, constata-se que o crédito tributário continua exigível, em sua totalidade, dos demais devedores. Entretanto, observa-se que, caso prevaleça o entendimento de que a fixação dos honorários advocatícios seja feita com base em percentual sobre o valor total da Execução, haverá o risco de se dificultar ou mesmo inviabilizar a perseguição do crédito tributário pelas Procuradorias. Isso porque a Fazenda Pública poderia ser compelida a arcar, várias vezes, com honorários fixados sobre o valor total da Execução em relação a cada excluído, acarretando considerável aumento dos custos da Execução Fiscal, bem como indevido
bis in idem
. 5. Também não parece ser a melhor solução aquela que propõe calcular o valor do proveito econômico com base na divisão do valor total da Execução Fiscal pelo número de coexecutados, uma vez que acarretaria indesejáveis distorções, como na hipótese em que há redirecionamento posterior da Execução em relação a outras pessoas jurídicas. Dessa forma, o número de executados no início da Execução não corresponderia ao número de executados ao final da demanda, inviabilizando o cálculo. 6. Atenta a tais ponderações, a Primeira Seção do STJ, quando do julgamento dos EREsp 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 6/6/2024, pacificou a questão, no sentido de que não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer com base no juízo de equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15. 7. Nos casos em que não há extinção do crédito executado, sendo ainda possível sua cobrança dos devedores remanescentes, não há, em verdade, um proveito econômico imediato alcançado pela parte excluída da execução, mas, sim, uma postergação no pagamento do título executivo. E esse tempo ganho com o não pagamento do tributo, de fato, "é inestimável, pois o sucesso da pretensão do devedor não terá, em tese, nenhum impacto sobre o cálculo do débito inscrito em dívida ativa, já que atualizável na forma da lei.". (AREsp 1.423.290/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 10/10/2019). 8. Relevante menção acerca da matéria foi feita nas razões de decidir no Tema 961/STJ, REsp 1.358.837/SP, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 29.3.2021 - Tese fixada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" -, oportunidade em que se afirmou que deve ser observado o critério da equidade para fixar honorários advocatícios, nas hipóteses de exclusão de executado do polo passivo da Execução Fiscal. 9. Assim, deve prevalecer o entendimento de que nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. Precedentes. 10. Por fim, verifica-se que as conclusões aqui alcançadas não conflitam com o Tema 1.076/STJ. Isso porque uma das teses lá fixadas foi de que "i) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; (...)". No caso em debate, estamos diante de valor inestimável, inexistindo violação ao Tema 1.076/STJ.
11. Para os fins previstos no art. 1.036 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional"
. 12. No caso concreto, a Corte a quo entendeu "adequada a fixação dos honorários sucumbenciais nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §3º, III, do CPC observando-se, ainda, o escalonamento determinado no §5º, do mesmo diploma legal", orientação que destoa do entendimento do STJ, de modo que deve ser reformado para que os honorários advocatícios, no caso dos autos, sejam estabelecidos com base em juízo de equidade. 13. Recurso especial provido. (REsp n. 2.097.166/PR, relator Ministro Herman Benjamin, relator para acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 23/6/2025.)

A
ratio decidendi
do precedente assenta-se na premissa de que, nessas hipóteses, o crédito tributário permanece hígido e continua a ser exigido, em sua totalidade, dos demais devedores que integram a lide. Assim, para a parte que é meramente excluída da relação processual, não há um “proveito econômico imediato”, mas, quando muito, "uma postergação no pagamento do título executivo". O benefício auferido, portanto, foi considerado “inestimável”, pois o sucesso da pretensão do devedor não possui impacto direto sobre o débito.

O julgado também ponderou que a fixação de honorários em percentual sobre o valor total da execução, a cada exclusão de um corresponsável, poderia gerar um “indevido
bis in idem
” e “considerável aumento dos custos da Execução Fiscal”, inviabilizando a própria atividade de persecução do crédito público .

É fundamental destacar que
o próprio STJ esclareceu que tal entendimento não conflita com a tese firmada no Tema 1.076/STJ
. Aquele tema veda a equidade quando o proveito econômico é
elevado
, enquanto o Tema 1.265/STJ define que, na situação específica da exclusão do coexecutado, o proveito econômico é
inestimável
, enquadrando-se perfeitamente na exceção prevista na parte final da tese do Tema 1.076: "Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável
ou irrisório (...)" .

No caso dos autos, a decisão de primeiro grau acolheu a defesa da Agravante para tão somente excluí-la do polo passivo da Execução Fiscal, que prosseguiu em face do devedor original. A situação fática amolda-se, com perfeição, à hipótese pacificada pelo Tema 1.265/STJ.

Portanto, a decisão do magistrado de piso, ao fixar a verba honorária por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do CPC, agiu em conformidade com a mais recente e vinculante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. A propósito, cito os recentes julgados dos Tribunais Pátrios:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NULIDADE DA CDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. I. CASO EM EXAME. 1. Apelações interpostas pela União e pelo Espólio de M. L. T. Contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarando nula a CDA por ilegitimidade passiva e condenando a exequente ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. No recurso da União, discute-se a legitimidade passiva do espólio para figurar no polo passivo da execução fiscal. 2. No recurso adesivo do Espólio, busca-se o aumento do montante arbitrado a título de honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A execução fiscal foi ajuizada contra o Espólio de M. L. T. Com base em CDA expedida em nome de M. L. T., já falecido, o que configura ilegitimidade passiva, conforme Súmula nº 392 do STJ e entendimento consolidado. 2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após a citação válida na execução fiscal, o que não ocorreu no caso.
3. O acolhimento da exceção de pré-executividade não resultou na extinção da dívida, mas apenas no reconhecimento da ilegitimidade passiva, de modo que a decisão tem natureza meramente declaratória, não havendo como se estimar o proveito econômico obtido pela parte. 4. Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente do polo passivo, os honorários advocatícios devem ser fixados nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, conforme Tema 1.265 do STJ.
lV. DISPOSITIVO E TESE: 1. Negado provimento às apelações, mantendo-se a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e fixou os honorários advocatícios. Tese de julgamento: 1. É indevido o ajuizamento de execução fiscal contra espólio com base em CDA expedida em nome de pessoa falecida.
A verba honorária, em caso de acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, deve ser fixada por apreciação equitativa
. (...) (TRF 4ª R.; AC 5010118-68.2023.4.04.9999; RS; Rel. Des. Fed. Luís Alberto D Azevedo Aurvalle; Julg. 18/06/2025; Publ. PJe 18/06/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. REDIRECIONAMENTO INDEVIDO DA EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1265
I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado g. L. D. A., afastando o redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A agravante, Fazenda Pública, insurge-se contra a condenação ao pagamento de honorários e seu percentual.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e proporcionalidade da fixação de honorários advocatícios em 10% do valor da causa, em favor do advogado do executado, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade que afastou o redirecionamento da execução fiscal.
III. Razões de decidir 3. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no tema repetitivo nº 9811, que reconhece a possibilidade de exclusão de sócio do polo passivo da execução quando demonstrada ausência de poderes de gerência/administração.
4. A 1ª seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou o tema repetitivo 1.265, que trata da fixação de honorários advocatícios nos casos de acolhimento de exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da ilegitimidade de um dos executados para figurar no polo passivo da execução fiscal. 5. Foi fixada a seguinte tese: "nos casos em que, da execução de pré-executividade, resultar tão somente a exclusão do excipiente do polo passivo da ef, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8º do CPC/15, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional". 6. Honorários fixados por equidade, com base no § 8º do art. 85 do CPC, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
lV. Dispositivo 7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º. Tema 1.265 do STJ. (TRF 6ª R.; AI 1026028-90.2018.4.01.0000; MG; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Cristiane Miranda Botelho; Julg. 13/06/2025; Publ. PJe 17/06/2025)

Por todo o arrazoado, deve ser mantida a decisão
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
DAMODA CASA COMERCIAL LTDA
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. Decisão agravada que fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2025 às 15:42:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57694301072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.